Tribunal: TJSP
Processo: 1002158-52.2018.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Legitimidade ativa – Execução fundada em cessão de crédito – Regularidade, uma vez que não há notícia de revogação ou declaração de nulidade de tal instrumento – Alegação de carência afastada.
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cessão de crédito regularmente notificada aos devedores – Pagamentos feitos ao credor originário cedente após tal comunicação que são ineficazes

Ementa:
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Legitimidade ativa – Execução fundada em cessão de crédito – Regularidade, uma vez que não há notícia de revogação ou declaração de nulidade de tal instrumento – Alegação de carência afastada.
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cessão de crédito regularmente notificada aos devedores – Pagamentos feitos ao credor originário cedente após tal comunicação que são ineficazes perante o cessionário – Cobrança regular – Sentença mantida – Apelação improvida.